Tribunal: TJMT
Processo: 0016722-04.2003.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016722-04.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 97.466.593/0001-18 (APELANTE), ESCOLA DO FARINA LTDA - ME - CNPJ: 02.938.183/0001-16 (APELADO), JOAO GABRIEL DE FRANCA PEREIRA LEITE - CPF: 022.122.321-52 (ADVOGADO), JONATHAN ZAGO APPI - CPF: 043.717.179-50 (ADVOGADO), KATHLEEN ZAGO APPI - CPF: 052.498.469-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016722-04.2003.8.11.0041

APELANTE: ERGO-MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: ESCOLA DO FARINA LTDA - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – OBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a parte demandante foi devidamente intimada e não apresentou justificativa a fim de afastar a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, bem assim não evidenciada nulidade a ser sanada, é caso de manter a sentença de extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016722-04.2003.8.11.0041

APELANTE: ERGO-MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: ESCOLA DO FARINA LTDA - ME

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n. 0016722-042003.8.11.0041, código 130369, 9a Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Ergo-Mobili Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de Monitória de ajuizada por Ergo-Mobili Indústria e Comércio de Móveis Ltda. em desfavor de Escola do Farina Ltda-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou extinta
a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

APELO
: a apelante sustenta a falta de sua intimação para manifestar no feito, porquanto requer que seja desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento.

Certificado o decurso para a apresentação das contrarrazões (Id. 39045985 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016722-04.2003.8.11.0041

APELANTE: ERGO-MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: ESCOLA DO FARINA LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Ergo-Mobili Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de Monitória de ajuizada por Ergo-Mobili Indústria e Comércio de Móveis Ltda. em desfavor de Escola do Farina Ltda-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou extinta
a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da delimitação fática

A Ação Monitória foi proposta em 05/09/2003 e tem por objetivo a cobrança da quantia de R$ 15.015837, representada por duas notas fiscais de números 2567.1 e 2567.2, emitidas em 07/03/2002.

O processo foi sentenciado em
28/09/2007.

Iniciado o cumprimento de sentença e realizada penhora, houve a determinação de expedição de mandado de avaliação dos bens penhorados, condicionada ao pagamento do valor necessário para a realização da diligência, porém o exequente quedou-se inerte, mesmo depois de intimado para impulsionar o feito. Desse modo, o processo foi mantido em arquivo provisório no período de 23/04/2010 até 26/10/2017, quando foi requerido o desarquivamento.

Nota-se que foi proferida anterior sentença que extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja decisão foi cassada por este e. Tribunal de Justiça, para que fosse oportunizada a exequente a se manifestar a respeito de eventuais circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional.

Em razão do referido acórdão, foi determinada a intimação da exequente para manifestar acerca da ocorrência da prescrição e, com a manifestação da demandante, na sequência, foi proferida a sentença extintiva, objeto deste recurso.

O cerne do Apelo é saber se houve intimação da parte para manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

De todo o processado, tem-se que, conforme foi determinado no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, o Juízo de origem ordenou a intimação da parte exequente (Id. 39045975), cuja certidão de intimação, datada de 12/02/2019, foi lançada no Id. 39045976 - pág. 1.

Desta forma, nota-se que, ao contrário das argumentações, a exequente apelante foi devidamente intimada a manifestar sobre a possibilidade da ocorrência da prescrição do direito perseguido, pelo fato de o processo ter ficado paralisado por cerca de 8 (oito) anos, sem ser impulsionado pela parte interessada.

Veja-se que a referida intimação cumpriu seu desiderato, tanto é que a exequente apelante peticionou nos autos, todavia, não apresentou justificativa plausível para a paralisação do feito e o não reconhecimento da prescrição intercorrente, se limitou a requerer a expedição do mandado de avaliação dos bens penhorados (Id. 39045977 - págs. 1-2).

Consignou o juízo de origem:

“(...). verifica-se que no transcorrer de aproximadamente 08 (oito) anos não houve requerimento pertinente a ensejar o efetivo prosseguimento da execução, encontrando-se os autos paralisados por longo período por desídia da parte interessada.
Instado a se manifestar a exequente acerca da prescrição, a parte não apresentou qualquer justificativa plausível do arquivamento/paralisação do feito pelo prazo exacerbado.”
(Id.
39045978)

Assim, demonstrado que a parte exequente, aqui apelante, foi devidamente intimada e não apresentou justificativa a fim de afastar a ocorrência do instituto da prescrição, bem assim não evidenciada nulidade a ser sanada, é caso de manter a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da falta de condenação em honorários advocatícios pela sentença, por ausência de intervenção da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022